Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-96.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TEMA No 1.121 DO STJ. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de crimes praticados contra criança, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima e da informante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Ausente a comprovação de que o acusado agiu enganado em relação à menoridade da vítima, inviável o acolhimento do erro de tipo.
4. Recurso conhecido e desprovido.